Tribunal: TJBA
Processo: 8003620-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003620-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUILHERME VALDETARO MATHIAS, PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS, CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE JUDICIS. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL EXIGIDO PELO INCISO VIII DO ART. 6º DO CÓDIGO CONSUMERISTA. DEFERIMENTO SEM IMPLICAR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE MAIOR APTIDÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.